Tribunal: TJMT
Processo: 1007612-18.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007612-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (ADVOGADO), CARLOS OLIVEIRA COELHO JUNIOR - CPF: 703.744.061-20 (EMBARGANTE), KEILA CHRISTIANI PALOSCHI - CPF: 278.144.928-82 (EMBARGADO), MARCELO WESLEY MORELLI - CPF: 251.917.628-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE OSASCO/SP – INDUÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE AÇÃO CONEXA – INVIABILIDADE DE REUNIÃO DE CAUSAS EM RITOS INCOMPATÍVEIS – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – APLICAÇÃO DO ART. 3º, I, DA LEI Nº 9.099/95 – INCOMPATIBILIDADE ENTRE O RITO COMUM E O RITO SUMARÍSSIMO – CONFLITO ENTRE JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL – INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO – REFORMA DA DECISÃO – AVOCAÇÃO DO PROCESSO REMETIDO AO JUIZADO ESPECIAL – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS PEDIDOS DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E DE TUTELA DA EVIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DESCABIMENTO –
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
– ADVERTÊNCIA À PARTE EMBARGANTE.

É inadmissível o conhecimento, em sede recursal, de alegações não enfrentadas pelo juízo de origem, sob pena de manifesta supressão de instância.

Não se verifica omissão no acórdão embargado quando as matérias alegadas nos aclaratórios sequer foram objeto de deliberação pela decisão agravada, não tendo a parte agravante manejado oportunamente embargos de declaração para provocar o pronunciamento jurisdicional acerca dos pontos omissos.

Inexistente qualquer vício previsto no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1007612-18.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

CARLOS OLIVEIRA COELHO JUNIOR

EMBARGADA:

KEILA CHRISTIANI PALOSCHI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu
parcial provimento

ao recurso, para ratificar a tutela recursal de Id. 275653356 e reformar a decisão agravada, afastando o indevido declínio de competência empreendido pelo juízo
a quo
, determinando também, como efeito prático desta decisão substitutiva, a requisição do processo nº. 1005854-33.2025.8.26.0405 ao Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Osasco/SP, devendo o feito ser devolvido ao Juízo prolator da decisão objeto do recurso, qual seja, 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, o que deverá ser diligenciado assim que precluso este recurso.

Em suma, o embargante aponta que
“o acórdão deixou de se manifestar sobre dois pedidos expressamente formulados no Agravo de Instrumento, os quais sequer foram mencionados: (1) cumprimento da liminar de busca e apreensão deferida no ID 174468025 8. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO Número do documento: 25031420165309900000270771285 Num. 274407892 - Pág. 59 (2) cumprimento da tutela da evidência reconhecida no ID 185538262, via SISBAJUD. 7. TUTELA DA EVIDÊNCIA E BLOQUEIO SISBAJUD Número do documento: 25031420165309900000270771285 Num. 274407892 - Pág. 58”
(sic)
.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios para que se:
“A) DETERMINE O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO JÁ DEFERIDA; Liminar esta, pendente há 7 meses, caminhando para 8 meses, para evitar o enriquecimento ilícito da Agravada, que já usufrui do bem há 14 meses sem qualquer contraprestação e pode prolongar essa situação por mais 6 meses, caso nenhuma providência seja tomada. Diante do flagrante descumprimento da ordem judicial, requer-se, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC, a fixação de multa diária (astreintes) de R$ 200,00 por dia de atraso, a contar da intimação da decisão que determinou a devolução do veículo, até o efetivo cumprimento da ordem. Além disso, requer-se a aplicação de multa retroativa, considerando que a Agravada:

Foi intimada para devolver o ve
í
culo voluntariamente e n
ã
o o fez;

Permanece usufruindo do bem de forma indevida há quase dois anos;

Ignorou a determina
çã
o judicial por 8 meses desde a concess
ã
o da liminar;

Pode continuar retardando a entrega do ve
í
culo se nenhuma san
çã
o for aplicada. Nos termos do art. 814 do CPC, requer-se, ainda, que, caso a Agravada persista #3796765 Tue May 13 14:16:19 2025 no descumprimento da ordem judicial, seja imposta multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Por fim, requer-se que os valores arrecadados com as multas sejam revertidos ao Agravante, como forma de mitigar os prejuízos já suportados em razão da conduta abusiva da Agravada. B) DETERMINE O CUMPRIMENTO DA TUTELA DA EVIDÊNCIA, VIA SISBAJUD, QUANTO AO VALOR DE R$ 97.389,33; Confirmar a tutela da evidência já reconhecida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá, determinando o pagamento imediato dos valores incontroversos devidos pela Agravada, no montante de R$ 97.389,33 (noventa e sete mil trezentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos), conforme fundamentado na Réplica à Contestação e comprovado por documentos bancários, notas fiscais, recibos e transferências anexadas aos autos. Requer, ainda, a penhora on-line via SISBAJUD do valor de R$ 97.389,33, com imediata transferência para conta judicial vinculada ao processo, garantindo a efetividade da execução e impedindo que o Agravante continue arcando sozinho com os prejuízos decorrentes da inadimplência da Agravada”
(sic).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE OSASCO/SP – INDUÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE AÇÃO CONEXA – INVIABILIDADE DE REUNIÃO DE CAUSAS EM RITOS INCOMPATÍVEIS – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – APLICAÇÃO DO ART. 3º, I, DA LEI Nº 9.099/95 – INCOMPATIBILIDADE ENTRE O RITO COMUM E O RITO SUMARÍSSIMO – CONFLITO ENTRE JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL – INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO – REFORMA DA DECISÃO – AVOCAC AO DO PROCESSO REMETIDO AO JUIZADO ESPECIAL – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É inviável o declínio de competência da Justiça Comum para o Juizado Especial quando a demanda originária possui valor da causa superior ao limite legal previsto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, e tramita sob rito ordinário.

A existência de ação anteriormente distribuída no Juizado Especial, ainda que trate de objeto semelhante, não autoriza a reunião de processos com ritos processuais incompatíveis.

A conexão, por si só, não justifica o deslocamento da competência quando ausente identidade de ritos e houver impedimento legal de tramitação conjunta.

A decisão que determinou a remessa do feito ao Juizado Especial de Osasco/SP revela-se equivocada e deve ser reformada, impondo-se, ainda, a avocação do processo indevidamente remetido para assegurar a tramitação regular no juízo de origem, qual seja, a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Recurso provido em parte. Decisão reformada. Declínio de competência afastado. Avocação do processo remetido ao Juizado Especial de Osasco/SP a fim de que retornem os autos ao juízo de origem.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Neste contexto, lendo detidamente o teor da decisão recorrida, observa-se que nenhuma das questões apontadas nos embargos de declaração foram apreciadas pelo Juízo
a quo
, o que substancia manifesta supressão de instância, eis que, na prática, esta Instância Recursal se manifestaria sobre questões não abordadas na decisão recorrida, de modo que descabe conhecer de tais fundamentos recursais, os quais devem ser renovados perante o Juízo de origem para que, quanto à eles, delibere de forma expressa e prévia.

Além disso, reforçando o descabimento da insurgência recursal aclaratória, salienta-se que a decisão originária recorrida, omissa nestes pontos, não foi objeto de embargos de declaração pela parte agravante, o que seria imperativo para que, na origem, fosse sanado o vício de omissão existente, tornando possível o conhecimento de tais questões nesta Instância Revisora.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025